Tribunal: TJES
Processo: 5000036-81.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-81.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que conferiu parcial provimento à apelação interposta por Banco Bradesco S/A para reduzir o valor da multa imposta pelo PROCON municipal para R$ 17.500,00. O embargante alega omissão do julgado por não ter sido enfrentada, de forma expressa, a alegação de violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma que disciplina o arbitramento de multas administrativas em matéria consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado, de maneira explícita, o argumento de que a multa administrativa aplicada estaria em consonância com o art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

4.

A Terceira Câmara Cível reduziu o valor da multa com base em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que preconiza a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em complemento ao art. 57 do CDC.

5.

A alegação de que o acórdão deixou de aplicar especificamente o art. 57 do CDC revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

6.

Não se configura omissão o fato de o órgão julgador não ter abordado a matéria sob a ótica desejada pela parte, especialmente quando a controvérsia foi decidida de forma clara e fundamentada com base em regramento jurídico aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor pode se fundamentar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo sem referência expressa ao art. 57 do CDC.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

3.

Não há omissão quando a matéria é enfrentada de modo suficiente, ainda que não sob a perspectiva desejada pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante alega que o acórdão é omisso porque não enfrentou a alegação de violação ao art. 57 do CDC, que traça as regras para o arbitramento da multa nele prevista.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Serra com base em julgados deste Corte que, há muito, vem reduzindo as multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor municipais e estadual para patamares que respeitem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para além das diretrizes do art. 57 do CDC.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.